Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. COMPRA DE DÓLARES AMERICANOS. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. 1.1. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 1.2. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, competia a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio de ativos financeiros das partes requeridas, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, era indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.
2. Após análise dos autos, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, não restou evidenciado, de modo minimamente razoável e seguro, a presença dos requisitos legais indispensáveis para a manutenção da ordem judicial de arresto. 2.1. Em que pese a aparente inadimplência do contrato de encomenda de dólares por parte da empresa que atuou como correspondente cambial – e da responsabilidade da instituição financeira pelas obrigações por ela contraídas (art. 2o da Resolução BACEN n. 3.954/2011) –, não é possível constatar, por ora, qualquer conduta por parte da recorrente que aponte para tentativa de dilapidação de patrimônio ou mesmo incapacidade de arcar com eventual condenação em primeiro grau, o que evidencia o equívoco do ato judicial recorrido diante da ausência de perigo de dano irreparável, requisito este indispensável para o deferimento desta severa medida cautelar. Precedentes desta Turma Cível.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.